Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas. Rejeição. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Inviabilidade. Dosimetria. Confissão parcial espontânea. Reconhecimento. Tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, juntamente com outros dois corréus, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de reclusão, em regime fechado, e dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca e apreensão no estabelecimento comercial; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; (iv) examinar se viável o reconhecimento da atenuante parcial da confissão espontânea; (v) verificar se possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a modificação para o regime aberto, a substituição por restritiva de direitos e o recurso em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade da busca realizada em estabelecimento comercial aberto ao público, durante o horário de funcionamento, porquanto tal local não se encontra abarcado pela proteção conferida à inviolabilidade domiciliar. Ademais, a diligência policial foi precedida de investigação formal, sustentada por denúncias anônimas específicas, campana e observação direta de conduta típica de tráfico de drogas, o que configura fundadas razões para a entrada e abordagem, afastando-se qualquer hipótese de flagrante preparado.
4. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, depoimentos consistentes dos policiais, filmagens e declarações do usuário e de funcionária do local, demonstrando que o réu vendeu entorpecente e trazia outras porções consigo para difusão ilícita, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação para uso próprio.
5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que o conjunto probatório evidencia a destinação comercial do entorpecente: local notoriamente associado ao tráfico, as porções estavam fracionadas e prontas para venda, o usuário confirmou a compra, e o monitoramento policial, seguido de apreensões, reforça a prática de mercancia ilícita.
6. Diante do efeito devolutivo amplo do recurso e da admissão, em sede inquisitorial, da posse da droga, embora negada a finalidade comercial, aplica-se a atenuante da confissão espontânea em grau reduzido, com diminuição da pena em 1/12, nos termos da Súmula 630 do STJ, revisada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo 1.194.
7. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu, o que afasta, por consequência, a possibilidade de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é impositiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A busca em estabelecimento comercial aberto ao público, em horário de funcionamento, não se submete à proteção da inviolabilidade domiciliar e é válida quando precedida de investigação e fundada em elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime, afastando-se a alegação de flagrante preparado. 2. A materialidade e a autoria do tráfico estão demonstradas por provas consistentes, que afastam a absolvição. 3. É inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas quando o conjunto probatório indica destinação comercial da substância. 4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em grau reduzido quando o réu admite a posse da droga, mesmo negando o tráfico, nos termos da Súmula 630/STJ, revisada no Tema 1.194. 5. A reincidência afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena por restritiva de direitos. 6. Deve ser mantida a prisão preventiva diante da persistência dos fundamentos que a justificaram.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2014723, Rel. Designado Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão n. 2057744, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025; Súmula 630/STJ (revisada); Tema 1.194/STJ.